Tribunal: TJDFT
Processo: 0759670-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA CITRA OU INFRA PETITA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial, para, resolvendo os contratos celebrados entre as partes, condenar a ré a devolver à primeira autora o valor de R$9.860,00. Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram acolhidos parcialmente para, sanando a omissão apontada, julgar improcedente o pedido de condenação da ré à litigância de má-fé.
II. Em suas razões, a parte autora argui preliminar de nulidade da sentença por julgamento “citra petita” e manifesta ausência de fundamentação. Afirma que a sentença permaneceu silente quanto ao fato de que os serviços foram prestados e efetivamente utilizados somente pelo período de 30/11/2018 à 15/03/2020, devem ser restituídos todos os valores recebidos após o mês de abril de 2020, no valor total de R$ 20.780,00 ((01 cheque de R$ 530,00 [851074], 21 cheques de R$ 910,00 [851075 a 851090, e 851127 a 851131], 03 cheques de R$ 380,00 [851132 a 851134]). Sustenta ainda que a sentença deixou de analisar outras teses e pedidos expressamente formulados. No mérito, em síntese, alega que a restituição deve se dar de forma integral e imediata. Aduz a existência de danos morais. A parte ré, por sua vez, sustenta a necessidade do pagamento pelos autores da multa rescisória, pois a rescisão antecipada do contrato de academia acarreta prejuízo para a outra parte, se mostrando justo que haja uma contraprestação.
III. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Foram apresentadas contrarrazões pela parte ré ao recurso da parte autora.
IV. Assiste razão à parte autora quanto à preliminar suscitada. Conforme o princípio da congruência, deve haver correlação entre a pretensão deduzida e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir a lide de maneira aquém (citra ou infra petita) ou fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido.
V. Nos termos do art. 492 do CPC é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.
VI. No caso, a parte autora requereu a devolução dos valores pagos a partir de abril de 2020 até maio de 2022, no valor total de R$ 20.780,00 ((01 cheque de R$ 530,00 [851074], 21 cheques de R$ 910,00 [851075 a 851090, e 851127 a 851131], 03 cheques de R$ 380,00 [851132 a 851134]) e a sentença apenas analisou o período até junho de 2021, considerando 10 mensalidades pagas de R$910,00 e duas mensalidades pagas de R$380,00, restando silente quanto ao período posterior e as respectivas mensalidades que alegam os autores terem pagado.
VII. Portanto, é nula a sentença, dita como cita ou infra petita, que deixa de apreciar, ainda que de forma sucinta, pretensão submetida ao juízo pela parte.
VIII. Diante da preliminar de nulidade da sentença acolhida deixo de apreciar o mérito dos recursos interpostos.
IX. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de nulidade de sentença acolhida para anular a decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários advocatícios.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.